Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADO CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária, com base no artigo 117 da LEP, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em situações excepcionais.
2. No caso, além do sentenciado cumprir pena total de 41 anos 10 meses 28 dias de reclusão, em regime fechado, por crimes hediondos – estupro e tráfico de drogas-, não ficou demonstrada a imprescindibilidade da medida, considerando a existência de outros familiares aptos a cuidar dos parentes enfermos.
3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.